Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0701442-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JULIA MARIA NADER, JUVENIL JOSE ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA VIEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (48010257), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Jerônimo de Oliveira Souza, Jonas Gomes Duarte, Júlia Maria Nader, Juvenil José Romeiro e Lilian Carneiro da Cunha (id 47818122), no prazo de dez (10) dias, nos termos dos arts. 183 e 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator